Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001551-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS
PACIENTE(S)
CELIS BATISTA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 148, caput, do CP.
A pretensão liminar foi apreciada e indeferida em 09/02/2021, consoante verte da decisão registrada sob o ID 75298984, na qual, aliás, consta minucioso relatório acerca das causas de pedir expendidas na exordial do mandamus.
Na sequência, a impetrante acostou aos autos a petição de ID 75551457, por meio da qual requer a reconsideração do pedido liminar, reafirmando as teses aventadas na inicial da ação constitucional e, ainda, alegando que, até o momento, não consta nos autos originários documento comprobatório da transferência do paciente da Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT para a unidade prisional situada na comarca de Água Boa/MT, como determinado pela d. autoridade tida por coatora, a caracterizar a ilegalidade da custódia provisória a ele imposta.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese vertente, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de, neste momento inicial, ser revogada a prisão preventiva decretada em face do paciente ou colocado em liberdade mediante o compromisso de cumprir medidas menos severas dispostas no art. 319 do CPP, haja vista a decisão constritiva não se apresentar absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em elementos concretos que revelam a necessidade da medida extremada para proteger a ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, a incidir, na hipótese, o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017
Diante desse quadro, por ora, tudo leva a crer que existem fatos e elementos concretos que revelam a satisfação dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não sendo suficiente para afastar tal conclusão o mero argumento de que, até o momento, inexiste nos autos originários documento comprobatório da transferência do increpado para outra unidade prisional, em razão da interdição da Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, apresentando-se o pedido de reconsideração como mera irresignação do impetrante com o entendimento devidamente motivado desse julgador.
Com isso, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida na decisão combatida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
No mais, determino a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora e, a seguir, a colheita do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator